Tribunal: TJDFT
Processo: 0738748-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PASEP. TEMA 1.150/STJ. PRAZO DECENAL. TEORIA ACTIO NATA. TERMO INICIAL. SAQUE DO SALDO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em se tratando de demanda na qual são questionados os índices aplicados sobre os valores depositados em conta bancária a título de PASEP, o prazo prescricional começa a correr a partir do momento no qual a parte interessada toma ciência do alegado prejuízo, vale dizer, a partir da data do saque dos valores.

2. Na hipótese, considerando que entre o saque e a propositura da ação de origem transcorreram mais de 10 (dez) anos, revela-se acertada a r. sentença apelada ao acolher a prejudicial de prescrição, extinguindo o feito com apoio no art. 487, II, do CPC.

3. Apelação conhecida e não provida.